Tribunal: STF
Processo: ARE 1568333
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. ÓCULOS DE TELA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DA DECISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    - Não cabe ao Poder Judiciário substituir decisão administrativa proferida por órgão técnico que indeferiu pedido de qualificação de óculos do tipo tela como equipamento de proteção individual e certificação de aprovação para sua produção.



    - No exame do ato administrativo a análise do Poder Judiciário deve se restringir a aspectos relacionados a legalidade do ato.



    - Prova emprestada juntada aos autos que não afasta conclusão administrativa.



    - Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XXXVI; 170, IV; e 173, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço trata-se de ação ordinária ajuizada por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO TRABALHO, parte ora apelante, em face da UNIÃO FEDERAL, para obter provimento jurisdicional que determine o Ministério do Trabalho e Emprego emitir certificado de aprovação (CA) para óculos telado a favor de suas associadas, bem como a inclusão de óculos de tela para atividade agrícola como equipamento de proteção individual no Anexo I da NR-6 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho.



    [...]



    Relata que ingressou com uma solicitação de inclusão de tal equipamento, bem como de protetores de telados no Anexo I da Norma Regulamentadora – NR-6 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, pleiteando a emissão de certificado de aprovação (CA). Entretanto, ressalta que o requerimento foi indeferido.



    [...]



    Inicialmente cumpre esclarecer que da análise da legislação que versa sobre o tema, infere-se que somente os equipamentos listados no Anexo I da Norma Regulamentadora (NR)-6 são aqueles qualificados pelo Ministério do Trabalho como sendo de proteção individual (EPI).



    Para que um determinado produto não relacionado em tal norma seja enquadrado como EPI deverá ser avaliado por comissão constituída pelo órgão administrativo competente em matéria de segurança e saúde no trabalho.



    Por outro lado, para haver a comercialização ou uso de um dispositivo enquadrado como EPI, o Ministério do Trabalho deve expedir certificado de aprovação (CA).



    [...]



    Cumpre esclarecer que a Portaria SIT nº 126/2009 estabelece procedimentos para o cadastro de empresa e para emissão ou renovação de Certificado de Aprovação de equipamento de proteção individual, enquanto a Portaria SIT nº 121/2009 dispõe sobre normas técnicas e requisitos obrigatórios aos equipamentos de proteção individual (EPI).



    [...]



    [O]Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho emitiu Nota Técnica nº 64/2010/ CGNOR/DSST/SIT/TEM, constatando-se que para um determinado produto ser considerado como de proteção individual (EPI) deve ser avaliado por comissão competente para a matéria de segurança e saúde, com objetivo de que tais conclusões sejam submetidas a aprovação do Ministério do Trabalho (ID 93211159 – pp. 22/24).



    Referida manifestação esclareceu também que “Os óculos e protetores telados já foram objeto de análise e deliberação pela Comissão Tripartite da NR-6 em 27/05/2004, sendo que na oportunidade, a comissão se manifestou por maioria, negando a classificação de tais equipamentos como EPI, tendo em vista o não atendimento ao conceito expresso na norma, de ser uma barreira entre o agente agressivo e o trabalhador, pois tais equipamentos são de tela vazada.”



    [...]



    Corroborando o entendimento manifestado na esfera administrativa, da análise da contestação oferecida pela UNIÃO FEDERAL depreende-se que o motivo para o indeferimento da certificação para produção do óculos tipo tela, bem como a inclusão de tal produto no rol da NR-6 se deu porque, após análise técnica, considerou-se que o equipamento não preenchia os requisitos indispensáveis para ser qualificado como de proteção individual, sobretudo, para uso na atividade agrícola.



    [...]



    Diversamente do alegado pela recorrente não observo qualquer ilegalidade na negativa do Ministério do Trabalho, especialmente, porque o indeferimento fundamentou-se na ausência de comprovação de segurança do óculos telado para ser enquadrado como EPI.



    Nesse aspecto, cumpre lembrar que não cabe ao Poder Judiciário realizar imotivadamente o controle de mérito sobre os atos administrativos, devendo a atuação jurisdicional restringir-se ao exame aspectos relacionados a legalidade do ato, não devendo emitir juízo sobre a conveniência e oportunidade, quando não se observa qualquer espécie de abuso.



    In casu, não se verifica nenhum vício nas decisões técnicas do Ministério do Trabalho, de maneira que deve ser afastada a possibilidade de o órgão julgador adentrar ao mérito administrativo e substituir decisão proferida por órgão técnico, apenas por que tal é contrária aos interesses da apelante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente